Tribunal: TJMT
Processo: 1041483-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041483-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO RODOLFO EDWIN HERRIG registrado(a) civilmente como ROBERTO RODOLFO EDWIN HERRIG - CPF: 039.304.769-59 (ADVOGADO), HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 01.414.355/0001-90 (AGRAVANTE), MARCELL FLORES - CPF: 782.173.269-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUCIANO FLORES - CPF: 600.325.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade mediante a qual a parte executada buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente e da prescrição para eventual redirecionamento a corresponsáveis, sob o fundamento de que a existência de processo administrativo de compensação tributária em trâmite afastaria a paralisação injustificada do feito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação de processo administrativo de compensação tributária por período superior a 12 anos, sem conclusão definitiva, impede ou não o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) estabelecer se o decurso desse lapso temporal também conduz à prescrição da pretensão de redirecionamento da execução aos corresponsáveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, mas tal suspensão não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica.

4. A permanência do processo administrativo de compensação por mais de 12 anos sem conclusão configura demora excessiva e injustificada, imputável exclusivamente à Administração Pública, circunstância que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Findo o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal do art. 174 do CTN, o qual transcorreu integralmente sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial ou de citação aptos a interromper a prescrição.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A existência de processo administrativo de compensação tributária não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando sua tramitação se prolonga por período excessivo e injustificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CTN, arts. 151, III, e 174; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei Estadual nº 8.672/2007, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (repetitivo); STF, RE nº 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15.06.2020; TJMT, N.U 0002916-44.2009.8.11.0055, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 0000398-79.2002.8.11.0038, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Vice-Presidência, j. 09.05.2025; TJMT, N.U 1002235-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da execução fiscal n. 0007644-85.2009.8.11.0037, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, por meio da qual buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente e da prescrição para eventual redirecionamento a corresponsáveis.

No tocante ao conteúdo da decisão agravada, o juízo de origem consignou que a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, cabível somente quando a questão arguida puder ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Assentou que as alegações apresentadas não evidenciavam irregularidade capaz de desconstituir o título executivo, pois os requisitos da Certidão de Dívida Ativa estavam atendidos.

Acrescentou que o procedimento administrativo de compensação instaurado em 2013 permanecia em trâmite, o que afastaria a paralisação injustificada da execução e impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente no período indicado. Por fim, concluiu pela rejeição da exceção (Id 204940408).

Nas razões recursais, a agravante afirma que o processo executivo permaneceu suspenso por lapso superior ao legalmente admitido, sustentando que a demora na análise do pedido de compensação, instaurado em 2013 e decidido apenas em 2025, caracteriza prescrição intercorrente.

Argumenta que o decurso temporal violou a duração razoável do processo e extinguiu a pretensão estatal de cobrança (Id 330354864).

Em contrarrazões, o ente público requer a manutenção da decisão, aduzindo que a existência de processo administrativo de compensação impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que o crédito permaneceu em análise e não houve paralisação atribuível ao fisco (Id 335386874).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em verificar se a tramitação do processo administrativo de compensação tributária por aproximadamente 12 anos, sem conclusão definitiva, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

Os agravantes sustentam que a execução fiscal tramita desde 22.12.2009, sendo que no dia 1.4.2013 a agravada requereu a suspensão do feito em razão de processo administrativo de compensação iniciado em 28.2.2013. Argumentam que desde então o processo permaneceu suspenso por mais de 12 anos, sem qualquer andamento efetivo, seja no âmbito administrativo ou judicial, configurando prescrição intercorrente tanto em relação à pessoa jurídica quanto aos corresponsáveis.

A agravada, por sua vez, defende que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo o curso da prescrição intercorrente durante todo o período em que perdurar o procedimento compensatório.

Sem razão, contudo.

De fato, o pedido de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Entretanto, a suspensão da exigibilidade não pode se prolongar por tempo indeterminado, em respeito aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e eficiência administrativa (art. 5º, LXXVIII, e art. 37, CF/88).

A execução fiscal foi ajuizada em 22.12.2009 (Id 54021122). A pessoa jurídica foi citada em 28.1.2013 (Id 54021122). Em 1.4.2013, a agravada comunicou que a executada protocolou requerimento de compensação dos débitos em 28.2.2013, objeto do Processo Administrativo n. 28936/2013 (Id 54021122, pág. 47).

Desde então, sucessivos pedidos de suspensão foram formulados nos anos de 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023 (Id de origem 54021122, Id 55122143, Id 137579375). Somente em 28.1.2025, após 12 anos do pedido de compensação, a agravada requereu o bloqueio de ativos financeiros, justificando a demora pela "famigerada burocracia pública" (Id de origem 54021121, pág. 36, item "j").

A tentativa de penhora de ativos financeiros via Sisbajud restou infrutífera, conforme certidão emitida em 22.5.2025 (Id 194937331). Em 5.6.2025, a agravada requereu a citação dos corresponsáveis (Id 196491094), os quais somente foram citados em 20.8.2025 (Id 205019727).

Verifico, portanto, que o processo administrativo de compensação está pendente de julgamento/homologação há mais de 12 anos, sem qualquer conclusão, fato que viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e eficiência administrativa.

A própria agravada reconhece expressamente que a demora decorreu da "burocracia pública", ou seja, de circunstâncias imputáveis exclusivamente ao ente estatal, não havendo qualquer responsabilidade dos agravantes ou do Poder Judiciário pela paralisação.

Este Tribunal de Justiça já enfrentou situação idêntica, assentando que a demora excessiva na conclusão de processo administrativo de compensação tributária autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3.

O pedido de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

4.

Entretanto, a suspensão da exigibilidade não pode se prolongar ad eternum, em respeito aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e da eficiência administrativa (art. 5º, LXXVIII, e art. 37, CF/88).

5.

No caso, o processo administrativo de compensação está pendente de julgamento/homologação há mais de 14 anos, fato esse que viola os princípios da razoável duração do processo, celeridade e da eficiência, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

O prazo de prescrição aplicável, analogicamente, é de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0002916-44.2009.8.11.0055, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024).

.

(...) Tese de julgamento: "A existência de processo administrativo de compensação tributária pendente de julgamento não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando o lapso temporal para sua conclusão violar os princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica".

(N.U 0000398-79.2002.8.11.0038, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Vice-Presidência, Julgado em 9.5.2025, Publicado no DJE 9.5.2025).

Mais recentemente, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo enfrentou situação análoga, reconhecendo que a demora excessiva na tramitação do processo administrativo de compensação viola o princípio da razoável duração do processo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. (...)

3.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, V, do CTN, exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4.

A tramitação do processo administrativo de compensação por aproximadamente 12 anos, sem conclusão formal, excede o prazo máximo de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo.

(N.U 1002235-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025).

Aplicando tais precedentes ao caso concreto, verifico que o processo administrativo de compensação tramita há mais de 12 anos sem conclusão, período que supera em muito o prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 174 do CTN.

Quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, considerando que o primeiro pedido de suspensão do feito se deu em 1.4.2013 (Id 54021122, pág. 47), houve o início da contagem do prazo suspensivo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Transcorrido esse prazo em 2.4.2014, teve início a contagem do prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 2.4.2019.

Desde então até 28.1.2025, quando a agravada finalmente requereu o bloqueio de ativos financeiros (Id 181951099), transcorreram quase 6 anos adicionais, sem qualquer ato capaz de interromper a prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. No caso, a tentativa de penhora via Sisbajud restou infrutífera (Id 194937331), não havendo, portanto, constrição patrimonial efetiva.

Quanto aos corresponsáveis, a situação é ainda mais clara. A citação somente se efetivou em 20.8.2025 (Id 205019727), ou seja, mais de 16 anos após o ajuizamento da execução fiscal e mais de 12 anos após o pedido de suspensão, não havendo qualquer ato interruptivo válido até a citação efetiva em 2025.

O STF, no RE 636.562/SC, assentou que "após a suspensão anual da execução, independentemente do arquivamento do feito, deve-se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não se sustenta, consequentemente, que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser o despacho que ordena o arquivamento dos autos, porque, em diversas situações, o referido pronunciamento judicial jamais chega a se concretizar. Nesses casos, impedir o início automático da contagem do prazo após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sobretudo frente à exigência de razoável duração do processo".

É exatamente o que ocorreu no caso concreto. A letargia injustificada do processo administrativo de compensação, acarretou a eternização da execução fiscal, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica.

Não se desconhece que a Lei Estadual nº 8.672/2007, em seu art. 7º, prevê que o protocolo do pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final. Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, não podendo servir de fundamento para a perpetuação indefinida de processos administrativos e judiciais.

A própria agravada reconheceu expressamente que a demora decorreu da "famigerada burocracia pública" (Id 54021121, pág. 36, item "j"), ou seja, de ineficiência administrativa, não havendo qualquer justificativa razoável para que um processo de compensação tramite por mais de 12 anos sem conclusão.

Destaco, por fim, que o reconhecimento da prescrição intercorrente não constitui punição ao credor que não promoveu o regular prosseguimento da execução, mas sim a aplicação de um limite temporal para que a demanda não se perenize sem solução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente tanto em relação à pessoa jurídica quanto aos corresponsáveis, determinando a extinção da execução fiscal n. 0007644-85.2009.8.11.0037, sem ônus às partes.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026